Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo vindicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de frustração das pesquisas de bens efetuadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper e de tentativa de penhora sobre o faturamento do executado, suspende-se o curso do processo por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.